Tribunal: TJDFT
Processo: 0028964-98.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028964-98.2009.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO, MARIA ANGELICA DE LIMA, MARIA CELIA DE LIMA, MARIA CRISTINA DE LIMA, MARIA TERESA DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA ANGELICA DE LIMA, NESTOR JOSE DE LIMA, JOSE DE SOUSA LIMA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem a respeito da petição de ID 22606240, na qual o DISTRITO FEDERAL afirma a perda do objeto diante da quitação do ITCMD, notadamente esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 21392022, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024